Tribunal: TJES
Processo: 0001084-14.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Produto Impróprio; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001084-14.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAI MOTORS VEICULOS S/A

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL CAPIXABA - SECA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso não acolhido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001084-14.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAI MOTORS VEICULOS S/A

Advogado do(a) APELANTE: FABIANO LOPES FERREIRA - ES11151-A
APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL CAPIXABA - SECA, MARIA THEREZA VILLASCHI CHIBIB

Advogados do(a) APELADO: TIAGO EVALD CARDOSO - ES8753-A, CARLA SILVA CURTO MARQUES - ES17834-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Concessionária Autorizada Hyundai Tai Motors
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
provimento parcial
do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposta omissão quanto
contradição ao constar na fundamentação referência a vício em veículo novo, sendo que no caso, o problema apareceu praticamente após três anos de utilização, assim a indenização deveria ser com base na tabela FIPE da data da alienação.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
provimento parcial
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

“Extrai-se da peça inaugural que a primeira requerente, ora apelada, adquiriu em 29/01/2009, junto à requerida, o veículo Hyundai Tucson 2009, 0 KM. Entretanto, a partir de novembro de 2011 o veículo passou a apresentar reiteradamente os mesmos defeitos.

Ante a esse fato, propôs em conjunto com a segunda requerente, a presente ação pugnando pela rescisão do contrato de compra e venda, com a restituição integral do valor pago pelo veículo, bem como a indenização por danos morais.

Pois bem. É notório que o caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O artigo 18 do referido diploma trata da responsabilidade por vício de qualidade e quantidade do produto e elenca como sujeitos passivos todos os fornecedores, razão pela qual tanto o fabricante quanto a concessionária respondem solidariamente por defeito na fabricação do veículo.

Em observância ao §1º, do art. 18, constatado o defeito, o fornecedor tem, via de regra, o prazo de 30 (dias) para reparar o vício no produto colocado no mercado. Diante da ausência de solução, cabe ao consumidor exigir, conforme sua conveniência, a substituição do bem, restituição do preço ou abatimento proporcional. Vejamos:

Artigo 18, CDC. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Ressalta-se que, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o prazo legal previsto no §1º, do art. 18 do CDC deve ser computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo.

Dessa forma, “o fornecedor tem o prazo máximo de 30 dias para saneamento do vício apresentado no produto, contado esse lapso desde a primeira manifestação do defeito até o seu efetivo reparo, sem interrupção ou suspensão”. (STJ - REsp: 1684132 CE 2017/0175949-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/10/2018, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2018).

Conforme se extrai dos autos, as provas juntadas na exordial e na peça contestatória demonstram que o carro adquirido pela apelada apresentou diversos vícios, notadamente envolvendo o sistema de alimentação, que levavam o carro a deixar de funcionar várias vezes.

A prova pericial confirmou que após a primeira ocorrência, em 16/11/2010, o veículo retornou à concessionária outras 7 vezes entre os meses de fevereiro e setembro de 2012 em razão de problemas que impossibilitavam o seu funcionamento, cuja origem, na conclusão do expert, “relaciona-se a defeitos de fabricação de peças, que geraram falhas no funcionamento do sistema de alimentação de combustível”.

Nos casos de veículos novos, o simples fato de apresentarem problemas logo após a compra induz à conclusão de mau funcionamento, tendo em vista que se espera que funcionem com perfeição e não apresentem defeitos antes do final do prazo da garantia legal e contratual.

Assim, constatado o defeito no veículo, e suplantado, de fato, o prazo legal de 30 (trinta) dias, torna-se legítimo, portanto, o direito potestativo do consumidor de requerer, segundo a sua conveniência, a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes e a restituição imediata da quantia paga.

Contudo, tenho que a hipótese prevista no art. 18, §1º, II, do CDC deve ser aplicada com cautela aos autos, uma vez que é preciso levar em consideração a fruição, mesmo que parcial, do bem pela parte autora, bem como a sua desvalorização natural, motivo pelo qual torna-se descabido a restituição integral do valor pago, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa.

Não reputo adequado adotar a tabela FIPE correspondente à data da alienação do veículo, como pretendido pela recorrente, eis que nesta hipótese a compensação com o valor obtido com a venda poderia ensejar valor ínfimo.

Nessa esteira, merece reforma a r. sentença primeva para determinar que a compensação do valor tenha como parâmetro o valor do veículo de acordo com a Tabela FIPE referente ao mês de novembro de 2011, por ser a data em que o carro deveria ter sido devolvido sem qualquer vício ao consumidor, quando apresentado pela primeira vez à concessionária.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. FALECIMENTO DE CORRÉU. SUCESSÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA PELO AUTOR. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REGISTRO NO DETRAN. NÃO TRANSFERÊNCIA. INADIMPLEMENTO DO ALIENANTE. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DO BEM. DEVOLUÇÃO DO VALOR PELA TABELA FIPE. [...] O valor apontado pela tabela FIPE ao tempo da devolução do veículo pelo comprador é o mais preciso e adequado a ser restituído pelo alienante, já que tal indicador considera o tempo de uso do bem e o desgaste inerente, evitando-se o enriquecimento sem causa da quaisquer das partes. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193645, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2022, Diário: 02/09/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. TABELA FIPE PARA VEÍCULOS USADOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Nessa esteira, merece reforma a r. sentença primeva para determinar a compensação do valor despendido na compra do automóvel, adotando como parâmetro para estipulação a quantia correspondente ao valor atual do veículo devolvido, estabelecido de acordo com a Tabela FIPE, referente ao mês de agosto de 2014, por ser a data em que o carro deveria ter sido devolvido sem qualquer vício. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024170073662, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

Ressalto permanecer hígido o direito de abatimento do valor obtido com a alienação do veículo com o valor adotado como referência, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

Por fim, entendo que os ônus sucumbenciais restaram bem equacionados, com as custas “pro rata” e honorários fixados sobre o valor da condenação (tabela fipe) em favor dos advogados da parte Requerente e sobre o proveito econômico obtido pela requerida, correspondente à diferença do valor pleiteado e o da condenação aos advogadas da parte Requerida.

De todo o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para, reformando a sentença, determinar a restituição do valor despendido na compra do automóvel, utilizando como parâmetro para estipulação do montante da restituição a Tabela FIPE, referente ao mês de novembro de 2011, por ser a data em que o carro deveria ter sido devolvido sem qualquer vício, devendo incidir sobre o valor fixado correção monetária até a citação, e, após, apenas juros de mora pela SELIC, sob pena de bis in idem.”

Vê-se que o voto condutor restou devidamente fundamentado, escorando-se na legislação aplicável ao caso, apontando o entendimento predominante sobre o tema.

O fato de ter o vício se manifestado pouco mais de dois anos de uso do veículo zero quilômetro, não afasta sua reprovabilidade, sobretudo após a conclusão da prova pericial de que “relaciona-se a defeitos de fabricação de peças, que geraram falhas no funcionamento do sistema de alimentação de combustível” e de estar ainda dentro do período de garantia.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.